Tribunal: TJBA
Processo: 8170947-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8170947-64.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIANE SILVA MATOS AMORIM Advogado(s): HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO APELADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA E A REGULARIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU COBRANÇA INDEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao reconhecer a validade da relação jurídica entre as partes e a regularidade da cobrança efetuada pelo réu, bem como a inexistência de negativação indevida. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recai sobre: (i) a regularidade do débito e a existência de relação contratual entre as partes; e (ii) a configuração de dano moral pela inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. III. Razões de decidir 3. O apelante alegou inexistência de relação jurídica e ausência de comprovação documental do débito, sustentando que as telas sistêmicas apresentadas pelo réu seriam insuficientes para demonstrar a contratação. 4. No entanto, restou comprovado nos autos, por meio de faturas de cartão de crédito, extratos bancários e registros internos da instituição financeira, que houve contratação e utilização dos serviços, o que caracteriza a legitimidade da cobrança e da inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes. 5. Não houve demonstração, por parte do apelante, de fraude, uso indevido de seus dados por terceiros ou pagamento do débito, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC. 6. A inscrição do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito decorreu do exercício regular do direito do credor, não configurando ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais. 7. Manutenção da sentença que reconheceu a validade do contrato, a regularidade do débito e a inexistência de abalo moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A apresentação de faturas de cartão de crédito, extratos bancários e telas sistêmicas, corroboradas por outras provas documentais, é suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade da cobrança. 2. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, quando decorrente de dívida regularmente constituída e não paga, não caracteriza dano moral indenizável." _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000210413258001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 06/05/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8170947-64.2022.8.05.0001, tendo como Apelante Mariane Silva Matos Amorim e Apelado Banco C 6 S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator